Tribunal: TJES
Processo: 5019670-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019670-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FABIO SOUZA NOVAES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO, PELO PATRONO, PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO D
O MANDADO SEM CUMPRIMENTO
– INÉRCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CABIMENTO DA EXTINÇÃO POR ABANDONO, A QUAL PRESSUPÕE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.

2. Apesar disso, entendo que a ausência de manifestação do autor apelante, intimado por seu patrono quanto à devolução do mandado, não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

3. Isso porque, para casos como este, em que o autor é inerte quando intimado por seu patrono, o Código de Processo Civil prevê especificamente o cabimento da extinção sem resolução do mérito por abandono da causa.

4. Todavia, essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para promover o andamento do processo (CPC, art. 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu neste caso.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019670-24.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: FABIO SOUZA NOVAES e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
SANTANDER
S/A

contra a r. sentença que, nos autos da ação de execução por quantia certa em face de
FABIO SOUZA NOVAES e outros
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Aduz o apelante, em suma, que deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito e, ainda, a necessidade de intimação pessoal da requerente antes da extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019670-24.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: FABIO SOUZA NOVAES e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
SANTANDER
S/A

contra a r. sentença que, nos autos da ação de execução por quantia certa em face de
FABIO SOUZA NOVAES e outros
, julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Aduz o apelante, em suma, que deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito e, ainda, a necessidade de intimação pessoal da requerente antes da extinção do feito.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, consignou o julgador singular que a parte requerente fora intimada para se manifestar acerca da devolução dos mandados não exitosos e que o feito tramita desde o ano de 2022 sem a citação da parte demandada.

Assim, como dito, a demanda fora julgada extinta sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.

Apesar disso, entendo que a ausência de manifestação do autor apelante, intimado por seu patrono quanto à devolução do mandado, não poderia ensejar a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

Isso porque, para casos como este, em que o autor é inerte quando intimado por seu patrono, o Código de Processo Civil prevê especificamente o cabimento da extinção sem resolução do mérito por abandono da causa.

Todavia, essa modalidade de extinção somente pode ocorrer após a
intimação pessoal
do autor para promover o andamento do processo (CPC, art. 485, inc. III e § 1º), o que não ocorreu neste caso.

Ante o exposto, em razão do erro de procedimento,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.